Tribunal: TJDFT
Processo: 0703445-63.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. SUSPENSÃO DE VISITAS. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE.
1.O interesse de agir traduz-se na necessidade da providência jurisdicional pleiteada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao postulante, além do uso adequado da via processual escolhida.
2. Embora seja possível pleitear a revisão da regulamentação de visitas nos mesmos autos em que foram ajustadas, o direito ao ajuizamento de nova ação não pode ser negado à parte, diante do interesse processual apresentado e do direito constitucional de acesso à justiça.
3. A oportunidade de propiciar a dilação probatória e estabelecer o contraditório visa ao melhor interesse da criança, diante do cuidado que deve ser dispensado ao tema relativo à guarda e visitação de menores, em primazia ao dos pais.
4. Deu-se provimento ao recurso. Sentença cassada.